Tribunal: TJSP
Processo: 1010604-44.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010604-44.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DOS SANTOS, é apelado GREENBRIER MAXION EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso. Sustentou oralmente a Dra. Carina Teixeira Braga, OAB/SP n.o 282.987", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010604-44.2017.8.26.0604 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010604-44.2017.8.26.0604
Apelante: Carlos Alberto dos Santos
Apelado: Greenbrier Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S/A
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Sumaré
Voto no 36.819.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT Incapacidade
laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o
crivo do contraditório
Conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia Desnecessidade
Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório
carreado aos autos - Indenização acidentária indevida

Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 507/509, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Carlos Alberto dos Santos em face
do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado com o
decreto de procedência da ação. Defende o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, ou, alternativamente, do auxílio-
doença acidentário ou da aposentadoria por invalidez acidentária. Ao final,
subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia médica.
Resposta da assistente simples a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010604-44.2017.8.26.0604 -Voto no
3
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática
de sua atividade laborativa (pintor junto à Amsted Maxion Fundição e
Equipamentos Ferroviários S.A) apresenta lesões em seus membros
superiores que o incapacitam para o trabalho.
No entanto, o exame clínico efetivado nos membros
superiores do segurado revelou-se normal: - “Contornos ósseos e alinhamento
dentro da normalidade para o momento; Contornos das partes moles dentro da
normalidade para o momento; Cor e textura da pele dentro da normalidade
para o momento; Três cicatrizes puntiformes no ombro direito sem limitação
funcional; Temperatura da pele dentro da normalidade para o momento;
Sensibilidade local dentro da normalidade para o momento; Movimento gleno-
umeral e escapular dentro da normalidade para o momento; Músculos cervicos
e toroco escapulares, escapulo-umerais, articulação acrômio clavicular,
articulação externo clavicular dentro da normalidade para o momento” (fls.
449).
Os testes de Neer e de Jobe, bem como o Sinal de
Levi (dor) foram negativos.
O perito judicial - Dr. Alberto Ricardo Salerno

afastou, assim, a existência de incapacidade laborativa do apelante: - “Após
exame pericial não foram identificadas patologias em atividade ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010604-44.2017.8.26.0604 -Voto no
4
limitação funcional na pessoa do periciado. Não há incapacidade laboral
ou para a vida diária” destaquei.
De se anotar que os documentos de fls. 135/158 e
269/439 apresentam conclusão no mesmo sentido da perícia técnica.
E em que pese o entendimento do autor em sentido
contrário, o conjunto probatório carreado aos autos também corrobora a
conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
Desnecessária, ainda, a averiguação sobre o nexo
causal ou concausal no caso em exame, ante a comprovação da ausência de
incapacidade laborativa do segurado.
De se observar, outrossim, que a prova técnica além
de estar em harmonia com o conjunto probatório existente no feito, se encontra
completa e suficiente ao escorreito deslinde da ação, sendo inócua e
dispersiva, também, a conversão do julgamento em diligência para efetivação
de nova perícia médica.
Ademais, é importante pontuar que a legislação
acidentária não indeniza a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa. É o que dispõe o artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: -
“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010604-44.2017.8.26.0604 -Voto no
5
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
LABORAL.
NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO.
VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Inconvincente, pois, o recurso.
Sucumbente o recorrente, é de se anotar a isenção
legal que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010604-44.2017.8.26.0604 -Voto no
6
Relator
(Assinatura Eletrônica)